Tribunal: TJMT
Processo: 1032636-95.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1032636-95.2020.8.11.0041
RECORRENTES: SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA e GINCO URBANISMO LTDA
RECORRIDO: LIDIANE BELEGANTE GOTARDO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA e GINCO URBANISMO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 104790981):
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - OBTENÇÃO DO “HABITE-SE” NO PRAZO DE TOLERÂNCIA – PREVISÃO, CONTUDO, DE QUE O EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SÓ SERIA CONSIDERADO ENTREGUE COM O ENCERRAMENTO DE TODAS AS OBRAS – INSUFICIÊNCIA DA OBRA E VÍCIOS CONSTRUTIVOS APURADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO – ADEQUAÇÃO DA OBRA FINALIZADA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA – INADIMPLEMENTO RELATIVO DO CONTRATO – MULTA MORATÓRIA ESPECÍFICA APLICADA – NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA EM FAVOR DAS VENDEDORAS – DANO MORAL – ATRASO EXORBITANTE – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A simples expedição do “habite-se” pela municipalidade não descaracteriza o atraso construtivo quando o contrato de compra e venda prevê expressamente que o empreendimento imobiliário correspondente só seria considerado entregue após a conclusão de todas as obras de infraestrutura constantes do memorial descritivo, com os terrenos em condições de receberem as respectivas construções residenciais.
2. Incidência do princípio da força obrigatória dos contratos e da regra prevista no art. 313 do Código Civil, em cujos termos ninguém é obrigado a aceitar prestação diversa da convencionada.
3. Comprovado o descumprimento do prazo de tolerância na correção dos vícios construtivos apurados pela administração do condomínio mediante laudo técnico adequado, é cabível a aplicação da multa especificamente estipulada em favor da adquirente.
4. Descabida a inversão de cláusula penal estipulada em favor das vendedoras do imóvel quando fixada e aplicada multa específica em favor da adquirente, relativa à hipótese de descumprimento do cronograma construtivo.
5. O atraso na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral quando concretamente demonstrada a frustração das expectativas do adquirente pela demora exorbitante na entrega definitiva do bem.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1032636-95.2020.8.11.0041, Relatora: Des. Serly Marcondes Alves, j. em 06.10.2021).
Ambas as partes interpuseram embargos de declaração. O recurso da parte recorrida foi provido para sanar erro material “corrigindo a parte dispositiva da decisão para que, onde se lê “Cláusula Quarta, parágrafo único, do Contrato de Venda e Compra”, vigore a seguinte redação: “Cláusula Décima Quarta, parágrafo único, do Contrato de Venda e Compra” enquanto o das partes recorrentes foram rejeitados, conforme acordão de ID 104790981.
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 43-A da Lei 4.591/1964, art. 313 do Código Civil, Art. 86, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como ao art. 1.022, I e II, do CPC, amparadas nas seguintes teses:
i) Omissão e contradição em pontos fundamentais da controvérsia relativas a: “(a) ao desprezo do comando contido no art.43-A da lei 4591/1964, que aponta as circunstâncias necessárias à caracterização do atraso de obra, bem como, a eliminação das contradições referentes (b) ao reconhecimento de atraso de obra mesmo com a expedição regular do habite-se e imissão dos adquirentes na posse do imóvel, (c) reconhecimento do suposto dano material presumido em evidente divergência jurisprudencial e por fim (d) a equivocada divisão do ónus sucumbencial, especialmente porque a Recorrida decaiu na maior parte dos pedido” (ID 111505032 - Pág. 8).
ii) Inexistência de atraso na entrega da unidade imobiliária ou qualquer privação injusta quanto ao uso do imóvel, haja vista a expedição do habite-se no prazo convencionado contratualmente. Nesta linha, defenderam que “A melhor interpretação do sistema contido na lei 4.591/1964 – Lei de Incorporações Imobiliárias - sugere que a construtora somente será responsabilizada por eventuais prejuízos que causar, se a efetiva posse do imóvel não for entregue ao adquirente no prazo convencionado no contrato”.
iii) Equívoco na distribuição do Ônus Sucumbencial ao ignorar a existência de sucumbência reciproca, pois, embora a parte recorrida tenha decaído em grande parte dos seus pedidos, não foi condenada ao pagamento da verba sucumbencial a favor das ora recorrentes.
iv) Dissídio jurisprudencial no que tange a procedência da verba indenizatória por danos morais, ao argumento de que “o acórdão ora recorrido impôs a condenação das Recorrentes ao pagamento de indenização moral tão somente em razão do suposto descumprimento do prazo de entrega do imóvel. Não há, ressalte-se, uma única menção a eventual circunstância concreta que pudesse evidenciar dano extrapatrimonial. Tratou-se de nítida presunção de ofensa moral por atraso de obra, sem se aprofundar na matéria”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 111864485 e 111574957).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 112941488).
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo, 1.022, incisos I e II, do CPC – inexistência de omissão ou contradição.
A partir da suposta ofensa aos artigo 1.022, I e II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e não analisou as seguintes questões: “(a) ao desprezo do comando contido no art. 43-A da Lei n. 4.591/1964, que aponta as circunstâncias necessárias à caracterização do atraso de obra, bem como, a eliminação das contradições referentes (b) ao reconhecimento de atraso de obra mesmo com a expedição regular do habite-se e imissão dos adquirentes na posse do imóvel, (c) reconhecimento do suposto dano material presumido em evidente divergência jurisprudencial e por fim (d) a equivocada divisão do ónus sucumbencial, especialmente porque a Recorrida decaiu na maior parte dos pedido”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto aos principais pontos da controvérsia, como se observa das transcrições abaixo (ID 104790981):
Por observância do contrato celebrado entre as partes e de sua força obrigatória, tenho que o entendimento adotado na sentença não merece prevalecer.
Isso porque o “Contrato de Venda e Compra” pactuado entre as partes previu, na alínea “d” de sua Décima Quarta cláusula, que:
“O Condomínio será considerado entregue, incidindo a respectiva taxa de contribuição ao Condomínio Supremo Itália, quando todas as obras de infraestrutura descritas no Memorial Descritivo estiverem concluídas e os terrenos estiverem em condições de receberem suas respectivas construções (obras).” (sic)
A entrega, nos termos estabelecidos no aludido dispositivo, deveria ocorrer até a data de 30/11/2017, por força da alínea “a” da mesma Cláusula.
O prazo de tolerância, fixado no parágrafo único da mesma cláusula, também não foi vinculado a qualquer ato de competência municipal, mas à mesma data retromencionada, como se infere a seguir:
“Parágrafo Único – Fica estipulado o prazo de tolerância de 6 (seis) meses para entrega completa do empreendimento, contado a partir da data pactuada acima”.
Ante a clareza das disposições contratuais, o inadimplemento relativo da avença, por parte das demandadas, restou configurado. Afinal, restou comprovado que a administração condominial apurou, mediante laudo técnico adequado, a insuficiência das obras entregues contemporaneamente à obtenção do habite-se, e a necessária complementação só foi finalizada após o prazo de tolerância estabelecido no instrumento contratual.
O fato de outros adquirentes de unidades autônomas terem, ou não, decidido iniciar as respectivas construções residenciais antes da correção dos vícios apontados na inicial não vincula, de forma alguma, a parte autora, tendo em vista que ninguém é obrigado a aceitar coisa diversa da que lhe é devida, como estabelece o art. 313 do Código Civil:
“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”
Caracterizado o inadimplemento relativo, é cabível a aplicação da multa contratual correspondente; contudo, diversamente dos termos propostos na inicial. É que, embora a autora pretenda a inversão da cláusula penal pactuada em favor das rés, há previsão contratual específica de multa em favor do adquirente por atraso na entrega do empreendimento, a rigor do Parágrafo Único da Cláusula Décima Quarta:
“No caso de atraso após a tolerância referida, obriga-se a VENDEDORA a pagar ao(à)(s) COMPRADOR(A)(ES) FIDUCIANTE(S) VENDEDOR(A)(ES) a multa contratual de 1% (um por cento) sobre o valor pago, por mês atrasado.”
Assim, pelo caráter bilateral das premissas elencadas anteriormente – a clareza e a força obrigatória das disposições contratuais – o pedido autoral deve ser parcialmente deferido, aplicando-se tão somente a multa específica de 1% sobre o valor pago, por mês atrasado, a partir do encerramento do prazo de tolerância - porque válido e adequado aos parâmetros jurisprudenciais – e até a data de 01/08/2019, indicada como o momento da correção das pendências construtivas do empreendimento imobiliário. (...) Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso autoral para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de modo a: (i) condenar as rés ao pagamento da multa fixada na Cláusula Quarta, parágrafo único, do Contrato de Venda e Compra, a incidir a partir do encerramento do prazo de tolerância e até a data de 01/08/2019; (ii) condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação, e; (iii) pelo decaimento mínimo da autora, condenar as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor condenatório.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelas partes recorrentes, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a tese submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
No tocante a aventada contradição do acordão recorrido, ao argumento de que ao interpretar a legislação de regência de forma contrária aos interesses das partes recorrentes teria o acordão incorrido em error in judicando, é preciso esclarecer que para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação se encontra em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633).
3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador não interpreta o direito da forma almejada pela parte recorrente, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Violação aos artigos 43-A da Lei n. 4.591/1964, art. 313 do Código Civil, Art. 86, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil - Súmula 07.
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 43-A da Lei 4.591/1964, e 313 do Código Civil, cinge-se ao argumento de que o acordão recorrido agiu error in judicando, por desconsiderar a ausência de atraso na entrega da unidade e a vigência do contrato, em especial quanto a melhor interpretação dada ao artigo 43-A da Lei 4.591/64.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto probatório dos autos, afastou os argumentos lançados pelas partes recorrentes nos termos abaixo descritos: (ID 89617995):
“Por observância do contrato celebrado entre as partes e de sua força obrigatória, tenho que o entendimento adotado na sentença não merece prevalecer.
Isso porque o “Contrato de Venda e Compra” pactuado entre as partes previu, na alínea “d” de sua Décima Quarta cláusula, que:
“O Condomínio será considerado entregue, incidindo a respectiva taxa de contribuição ao Condomínio Supremo Itália, quando todas as obras de infraestrutura descritas no Memorial Descritivo estiverem concluídas e os terrenos estiverem em condições de receberem suas respectivas construções (obras).” (sic)
A entrega, nos termos estabelecidos no aludido dispositivo, deveria ocorrer até a data de 30/11/2017, por força da alínea “a” da mesma Cláusula.
O prazo de tolerância, fixado no parágrafo único da mesma cláusula, também não foi vinculado a qualquer ato de competência municipal, mas à mesma data retromencionada, como se infere a seguir:
“Parágrafo Único – Fica estipulado o prazo de tolerância de 6 (seis) meses para entrega completa do empreendimento, contado a partir da data pactuada acima”.
Ante a clareza das disposições contratuais, o inadimplemento relativo da avença, por parte das demandadas, restou configurado. Afinal, restou comprovado que a administração condominial apurou, mediante laudo técnico adequado, a insuficiência das obras entregues contemporaneamente à obtenção do habite-se, e a necessária complementação só foi finalizada após o prazo de tolerância estabelecido no instrumento contratual.
O fato de outros adquirentes de unidades autônomas terem, ou não, decidido iniciar as respectivas construções residenciais antes da correção dos vícios apontados na inicial não vincula, de forma alguma, a parte autora, tendo em vista que ninguém é obrigado a aceitar coisa diversa da que lhe é devida, como estabelece o art. 313 do Código Civil:
“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”
Caracterizado o inadimplemento relativo, é cabível a aplicação da multa contratual correspondente; contudo, diversamente dos termos propostos na inicial. É que, embora a autora pretenda a inversão da cláusula penal pactuada em favor das rés, há previsão contratual específica de multa em favor do adquirente por atraso na entrega do empreendimento, a rigor do Parágrafo Único da Cláusula Décima Quarta:
“No caso de atraso após a tolerância referida, obriga-se a VENDEDORA a pagar ao(à)(s) COMPRADOR(A)(ES) FIDUCIANTE(S) VENDEDOR(A)(ES) a multa contratual de 1% (um por cento) sobre o valor pago, por mês atrasado.”
Assim, pelo caráter bilateral das premissas elencadas anteriormente – a clareza e a força obrigatória das disposições contratuais – o pedido autoral deve ser parcialmente deferido, aplicando-se tão somente a multa específica de 1% sobre o valor pago, por mês atrasado, a partir do encerramento do prazo de tolerância - porque válido e adequado aos parâmetros jurisprudenciais – e até a data de 01/08/2019, indicada como o momento da correção das pendências construtivas do empreendimento imobiliário”.
.
Oportuno destacar que, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese de que houve atraso na entrega da unidade imobiliária é imprescindível o exame dos fatos e provas dos autos, posto que o citado adimplemento das recorrentes não é premissa fática incontroversa constante do acordão, e sua verificação, nesta etapa processual, atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARCERIA.
1. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 3. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONCLUSÕES FÁTICAS DO TRIBUNAL.
REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO, REEXAME DE PROVAS E ANALISAR CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Os arts. 265, IV, a, do CPC e 9o e 49 da Lei n. 11.101/2005, apontados como violados, não foram analisados pelo Tribunal local, carecendo do necessário prequestionamento para a análise da matéria em recurso especial. Nesse ponto, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 535 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
3. Na hipótese, alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto ao não cumprimento das cláusulas contratuais por parte da ré, ora recorrente, ocasionando a rescisão contratual por sua culpa exclusiva, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 816.444/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).
No tocante a violação ao artigo 86§ único do CPC, no qual as partes recorrentes questionam a distribuição dos ônus sucumbenciais, mais uma vez, a revisão dos parâmetros adotados pelo órgão fracionário requer o revolvimento do acervo fático probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRÉDIO CONSTRUÍDO EM SOLO CONTAMINADO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. SÚMULA 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, quando "a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial (REsp 1.717.160/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. Para desconstituir as premissas firmadas pelo Tribunal de origem no que se refere a ofensa à boa-fé objetiva, ante o descumprimento do dever de informação por parte da construtora ré quanto à contaminação do solo, bem como quanto à depreciação do imóvel em decorrência dessa condição, seria imprescindível o revolvimento das provas juntadas aos autos, resultando em não desejada rediscussão de matéria fática, ante o óbice da Súmula 07 deste Superior Tribunal de Justiça.
3. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1329349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
3- Violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil - Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, as partes recorrentes alegam a impossibilidade de deferimento da pretensão por danos morais, tendo em vista que a jurisprudência do STJ entende que o atraso na entrega da unidade imobiliária configura mero aborrecimento, em especial no caso dos autos, no qual não haveria qualquer prova de ferimento a direito da personalidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que: ID:
“(...) Com relação ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão recursal também procede.
Embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que as especificidades do caso concreto evidenciam a configuração do prejuízo, dada a extensão do atraso imputável às rés, que perdurou por mais de 12 meses.
É dizer: a dignidade da autora foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária é fato que justifica o arbitramento da verba por danos morais, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ.
2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado.
3. O valor da indenização não fora fixado em R$ 10.000,00, mas, sim, em R$ 3.000,00, não se mostrando desproporcional.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no REsp 1830991/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. TERMO 'AD QUEM'.DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior.
Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos.
3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior.
5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo aquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no REsp 1792742/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 186 e 927 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça